Tribunal: TJPA
Processo: 0000362-23.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000362-23.2016.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG

APELADO: JOSE GOMES QUINTINO, JOAO BATISTA VIANA QUINTINO, ANTONIA MARIA VIANA QUINTINO, FRANCISCO ESMAELINO VIANA QUINTINO, FRANCINARA MORAES QUINTINO, FRANCINETE MORAES QUINTINO, SARA MORAES QUINTINO, RAIANA MORAES QUINTINO, RAQUEL MORAES QUINTINO, RAIELE MORAES QUINTINO, RAILANE MORAES QUINTINO, RAILSON MORAES QUINTINO, RONILSON MORAES QUINTINO, RALISSON MORAES QUINTINO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FRAUDE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PERMANECEU INERTE QUANDO INSTADA A INDICAR PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de contratos de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte agravante sustenta nulidade da decisão monocrática, cerceamento de defesa, regularidade das contratações e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia grafotécnica; (iii) se restou comprovada a regularidade das contratações de empréstimo consignado; (iv) se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiros; (v) se são devidos danos morais e restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão monocrática é válida quando fundada em entendimento pacificado, sendo expressamente autorizada pelo regimento interno do tribunal, não havendo violação à colegialidade.

4. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada na fase de saneamento, deixa de requerer produção de provas, operando-se a preclusão, sendo legítimo o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, diante da fragilidade documental, da ausência de prova da anuência do consumidor e da inexistência de comprovação da liberação dos valores.

6. A assinatura por terceiros, especialmente em se tratando de consumidor analfabeto, sem prova de autorização válida, evidencia a inexistência de manifestação de vontade e a nulidade dos contratos.

7. A eventual fraude, sem as excludentes de responsabilidade, configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, sendo adequado o valor fixado de R$ 5.000,00 a título indenizatório.

9. A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, conforme modulação jurisprudencial do STJ acerca da repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Tese: A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de empréstimo consignado não comprovado, sendo inválidos contratos sem demonstração da manifestação de vontade do consumidor, não afastando a responsabilidade a alegação de fraude por terceiro, por se tratar de fortuito interno.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

CPC: arts. 355, I; 373, II.

CDC: arts. 14; 42, parágrafo único.

Regimento Interno do TJPA: art. 133, XI.

STJ: Súmula 479.

STJ: EAREsp 600.663/RS.

Precedente TJPA: Apelação Cível nº 0800404-25.2021.8.14.0096.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento aos presentes recursos de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 35098467) manejado por
BANCO BMG S/A
contra Decisão Monocrática de Id 34503473, que negou provimento ao recurso de Apelação da agravante.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0000362-23.2016.8.14.0051
, ajuizada por
JOSÉ GOMES QUINTINO
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade e o cabimento do recurso, defendendo a necessidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, sob o argumento de que a decisão monocrática foi proferida em hipótese que não se enquadraria em entendimento pacificado ou precedente vinculante, o que violaria os princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, especialmente pela ausência de realização de perícia grafotécnica destinada à verificação da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados, bem como pela inexistência de diligências voltadas à comprovação da efetiva liberação dos valores ao consumidor. Sustenta que, diante da alegação de fraude contratual, a produção de prova técnica seria imprescindível à adequada solução da controvérsia, não podendo ser obstada por eventual preclusão, sob pena de afronta à busca da verdade real.

Afirma, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela irregularidade das contratações, pois teria desconsiderado documentos relevantes constantes dos autos, os quais demonstrariam a existência de relação jurídica válida entre as partes. Aduz que foram juntados instrumentos contratuais, documentos pessoais do contratante, comprovantes de transferência dos valores e histórico de refinanciamentos sucessivos, evidenciando a regularidade das operações.

Argumenta que o próprio autor reconheceu a celebração de ao menos um contrato, o que indicaria a existência de vínculo prévio com a instituição financeira, sendo os demais contratos decorrentes de refinanciamentos sucessivos, prática legítima no âmbito do crédito consignado. Sustenta, ainda, que houve efetiva disponibilização dos valores, inexistindo prova concreta de que não tenham sido recebidos pelo consumidor.

Defende que eventual reconhecimento de fraude não pode se basear em presunções, especialmente diante da documentação apresentada, bem como que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora do dever mínimo de demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Aponta, subsidiariamente, que, ainda que se admitisse a existência de irregularidade, a responsabilidade da instituição financeira deveria ser afastada em razão de fato exclusivo de terceiro, o qual teria rompido o nexo causal, destacando que foram adotadas cautelas de verificação documental e validação cadastral no momento da contratação.

Por fim, sustenta a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, sob o argumento de desproporcionalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com o reconhecimento do cerceamento de defesa e consequente anulação da sentença, ou, alternativamente, o reconhecimento da regularidade das contratações, com a improcedência dos pedidos iniciais ou o afastamento das condenações impostas.

Foram apresentadas contrarrazões pelos herdeiros
JOÃO BATISTA VIANA QUINTINO E OUTROS
, nas quais se sustenta, em síntese, a correção da decisão agravada, destacando que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência do conjunto probatório, sendo desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica. Argumentam que incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade das contratações, ônus do qual não se desincumbiu, não havendo demonstração válida da manifestação de vontade do consumidor nem da efetiva disponibilização dos valores.

Sustentam, ainda, que eventual fraude configura fortuito interno, não sendo apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, bem como defendem a configuração do dano moral diante dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário. Ao final, requerem o não provimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e está acompanhado de preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do agravante, mantendo, em essência, a sentença que reconheceu a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores indevidamente descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, afastando apenas a repetição do indébito em dobro.

Da preliminar de nulidade por ausência de julgamento colegiado

De início, quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade, não assiste razão à parte agravante.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, o julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que autoriza o Relator a decidir singularmente quando a matéria controvertida estiver em consonância com entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a controvérsia versa sobre a validade de contratos bancários e a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário, temática amplamente consolidada na jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal, notadamente no sentido de que incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, sob pena de reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e responsabilização objetiva pelos danos causados.

Assim, não há qualquer ilegalidade na adoção da via monocrática, tratando-se de faculdade expressamente prevista no ordenamento jurídico, cuja finalidade é assegurar celeridade e racionalidade à prestação jurisdicional, sem prejuízo do controle colegiado mediante o próprio agravo interno ora em exame, razão pela qual REJEITO a preliminar.

Da preliminar de cerceamento de defesa

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa em virtude julgamento antecipado pelo juízo de origem, igualmente não prospera a pretensão recursal.

O Juízo de origem, ao proferir a decisão de saneamento, delimitou os pontos controvertidos e oportunizou às partes a indicação de provas a serem produzidas, tendo a instituição financeira permanecido inerte quanto ao requerimento de prova pericial grafotécnica ou qualquer outra diligência instrutória. Tal circunstância atrai a incidência do instituto da preclusão, impedindo que a parte venha a suscitar, apenas em sede recursal, a necessidade de produção probatória que poderia ter sido oportunamente requerida.

Nesse sentido consignou a decisão agravada:

(...) Verifica-se dos autos que, na decisão de saneamento (Id. 12683639-Pág.06), o juízo de primeiro grau delimitou os pontos controvertidos da demanda, consignou expressamente que a prova documental então constante dos autos se mostrava suficiente para a solução da controvérsia e determinou a intimação das partes para, querendo, apresentarem rol de testemunhas.

Apesar de regularmente intimada, a parte ré não se manifestou quanto à necessidade de produção de outras provas, tampouco requereu a realização de perícia grafotécnica ou qualquer outra diligência instrutória, limitando-se a permanecer inerte diante da oportunidade processual que lhe foi conferida.

Nessa perspectiva, não se pode admitir que a apelante alegue cerceamento de defesa em sede recursal quando não exerceu oportunamente o direito de requerer a produção de provas durante a fase instrutória, incidindo, na hipótese, a preclusão. (...)

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, a realização de perícia grafotécnica revelar-se-ia, no caso concreto, de utilidade reduzida, tendo em vista a condição de analfabetismo do autor e a constatação de que as assinaturas constantes dos contratos foram apostas por terceiros, sem comprovação de vínculo ou autorização válida, o que esvazia a própria finalidade da prova técnica.

Não se verifica, portanto, o alegado cerceamento de defesa, sendo plenamente legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Mérito da ação: da irregularidade da contratação

No mérito propriamente dito, a decisão agravada também não comporta reparos.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade das contratações de empréstimos consignados atribuídas à parte autora, bem como à legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a existência de relação contratual válida relativamente aos contratos impugnados.

Com efeito, os documentos apresentados pelo
BANCO BMG S/A
revelam inconsistências relevantes, tais como ausência de informações essenciais, preenchimento incompleto e fragilidade na comprovação da efetiva anuência do consumidor, circunstâncias que comprometem a credibilidade da prova documental. Soma-se a isso o fato de que as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais foram realizadas por terceiros, sem demonstração de vínculo jurídico com o autor, o qual, inclusive, é analfabeto, o que reforça a conclusão pela inexistência de manifestação de vontade válida.

A alegação de que os contratos decorreriam de refinanciamentos sucessivos não se sustenta diante da ausência de prova concreta da cadeia negocial, sendo inviável admitir a validade de negócios jurídicos com base em
presunções
ou em documentação insuficiente. Do mesmo modo, a suposta disponibilização de valores não foi demonstrada de forma idônea, inexistindo comprovação segura de que os montantes tenham sido efetivamente recebidos pelo consumidor, ônus que incumbia exclusivamente à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No tocante à tese de fato exclusivo de terceiro, também não merece acolhimento. Ainda que se admitisse, em caráter hipotético, a ocorrência de fraude, tal circunstância não afastaria a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sua responsabilidade é objetiva, fundada no risco da atividade. Eventuais fraudes praticadas por terceiros inserem-se no âmbito do fortuito interno, não sendo aptas a romper o nexo causal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulado. Assim, subsiste o dever de reparar os danos causados ao consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ
. 2.
In casu
, é cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Recorrente revela conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços. Precedentes do STJ. 3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois a autora é idosa, aposentada e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800404-25.2021.8.14.0096 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/09/2022)

Dos danos morais

Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, igualmente não se vislumbra qualquer excesso ou ilegalidade.

Os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário configuram, por si só, lesão extrapatrimonial, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de dano
in re ipsa
. O valor arbitrado, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, não ensejando enriquecimento sem causa.

Da repetição do indébito de forma simples

Por fim, quanto à restituição dos valores descontados, a decisão agravada já promoveu a adequada modulação, afastando a repetição em dobro e determinando a devolução na forma simples, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à modulação dos efeitos da repetição do indébito em relações contratuais pretéritas, inexistindo, portanto, qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. (...) 31. Embargos de Divergência providos. (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Diante desse cenário, verifica-se que o agravante se limita a reiterar argumentos já devidamente apreciados e rejeitados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos adotados, razão pela qual se impõe a manutenção integral do decisum agravado.

A pretensão de reforma da decisão monocrática, portanto, esbarra na ausência de provas novas, na reiteração de teses já afastadas em sede recursal anterior, e na tentativa de rediscussão de matéria fática e probatória já apreciada sob a ótica da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026